Tribunal: TJDFT
Processo: 0721436-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.

I – É assegurado o direito de preferência na aquisição do bem comum ao condômino que oferta o maior valor (art. 1.322 do CC).

II – Assegura-se o exercício de preferência ao condômino na aquisição do bem, uma vez que não foi perfectibilizada a arrematação, e em observância ao princípio da menor onerosidade e ao direito de propriedade.

III - Agravo de instrumento desprovido.